Tribunal: STF
Processo: HC 191323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Henrique Silva Cavalcante, em favor de A.R.A., contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do AREsp n. 1.727.536/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 217-A (estupro de vulnerável).
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJRJ, o qual manteve a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
    Sobreveio recurso especial, que foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo em recurso especial, que não foi conhecido (eDOC 5).
    Nesta Corte o impetrante alega, em suma, a presença de nulidade absoluta, haja vista a não realização de incidente de sanidade mental no paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a deficiente formação dos autos não possibilita a análise mais profunda da controvérsia, uma vez que a defesa não juntou cópia da sentença condenatória e, tampouco, do acórdão proferido em sede de apelação. O que inviabiliza, deste modo, a concessão da pretendida ordem. 
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente